Tribunal: TJDFT
Processo: 0707590-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA PENHORADA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária do devedor, sob a alegação não comprovada de possuírem natureza salarial.
II. O agravante defende que os valores constritos são essenciais para a manutenção de sua atividade profissional e subsistência, alegando tratar-se de verbas de natureza salarial e, por isso, impenhoráveis; entretanto, não apresentou provas suficientes que sustentassem a afirmação.
III. Não obstante os argumentos do agravante sobre a caracterização salarial dos montantes penhorados, as contas bancárias, objeto da constrição, não exibem claramente tal destinação.
IV. É admitida a relativização da impenhorabilidade de salários, principalmente quando não se comprova que a constrição comprometeria verbas estritamente necessárias à subsistência digna do devedor e de sua família.
V. Agravo de instrumento desprovido.